Tribunal: TJMT
Processo: 1072991-34.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072991-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atraso de vôo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KEILA SIMIONI DE SOUSA - CPF: 046.002.281-46 (RECORRENTE), KARIN PRISCILA ZUCONELLI - CPF: 034.799.101-73 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1072991-34
.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: KEILA SIMIONI DE SOUZA
.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Data do Julgamento:
05 a 08/05/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. ATRASO SUPERIOR A 15 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do cancelamento de voo contratado com a companhia aérea recorrida. O itinerário previa o trecho Porto Seguro - Viracopos - Cuiabá, com embarque em 30.09.2024 e chegada prevista para 01.10.2024 às 00h55. Contudo, em virtude de cancelamento da conexão em Viracopos por manutenção não programada, a passageira só embarcou às 13h50 do dia seguinte, resultando em atraso superior a 15 horas. A companhia aérea admitiu o cancelamento e alegou ter prestado a devida assistência (alimentação e hospedagem).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o atraso superior a 15 horas, causado por manutenção não programada da aeronave, configura falha na prestação do serviço e, por conseguinte, enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cancelamento do voo por manutenção da aeronave caracteriza falha na prestação do serviço, pois compromete a execução do contrato de transporte conforme pactuado, sendo irrelevante tratar-se de manutenção não programada.

4.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e independe da demonstração de culpa, salvo se comprovada a ocorrência de excludentes legais, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

O dano moral decorrente de atraso relevante em voo é presumido (in re ipsa), bastando a demonstração do atraso significativo e dos transtornos suportados pelo passageiro.

6.

A indenização fixada no valor de R$ 6.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando a extensão do atraso, a falha da companhia aérea e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção não programada da aeronave que causa atraso superior a 15 horas configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar.

2.

A responsabilidade da companhia aérea por danos causados aos passageiros é objetiva, conforme o artigo 14 do CDC.

3.

O dano moral por atraso significativo de voo é presumido, independentemente de prova do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e § 3o; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 1036503-22.2020.8.11.0001, Rel. Des. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 12.07.2022, DJE 14.07.2022.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a reclamante alega que adquiriu passagem aérea pela reclamada para o seguinte trecho: Porto Seguro - Viracopos – Cuiabá, com saída 30.09.204 às 16 horas, e chegada no dia 01.10.2024 às 00h55, contudo, devido ao cancelamento da conexão em Viracopos, apenas conseguiu embarcar às 13h50 do dia 01.10.2024, ocorrendo um atraso de mais de 15 horas.

A recorrida argumenta que o cancelamento do voo se deu em razão da necessidade de manutenção não programada da aeronave e que prestou todo o auxílio a recorrente (alimentação e hospedagem).

O juízo
a quo
não reconheceu a ocorrência de danos morais.

Da análise dos autos, denota-se
de que a recorrente juntou os bilhetes aéreos, a recorrida confirma o cancelamento e demonstra que disponibilizou hospedagem à recorrente.

Assim, resta configurada a falha na prestação do serviço, uma vez que a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, ocorreu pela necessidade de manutenção na aeronave, o que não afasta a responsabilidade da recorrida.

Nesse sentido:

E M E N T A - RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE TRÁFEGO AÉREO INTENSO. CASO FORTUITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTIGO 14 CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. CONFORMAÇÃO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão de atraso de voo por 15 (quinze) horas. 2. Ausente nos autos a prova da ocorrência de trafego aéreo intenso, que caracterize caso fortuito, por consequência, configuram falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC. 3. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 4. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do atraso de 15 (quinze) horas para chegar ao destino final, não merece redução, pois adequa-se ao critério da razoabilidade. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1036503-22.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022).

No presente caso, verifica-se a ocorrência de cancelamento do voo original e o atraso de 15 horas para chegada ao destino final, o que configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte promovida.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, reputo justa e razoável a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais),

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela recorrente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença e
condenar a promovida no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais,
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24, mantendo-se os demais termos da sentença inalterados
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025